Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNPRESP. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE.
1. Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os valores aportados a título de complementação de aposentadoria em plano de previdência privada, via de regra, são cobertos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), em razão de sua natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar.
2. A colenda Corte Superior ressalva que “a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC [CPC15, art. 833, IV]” (EREsp n. 1.121.719/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 4/4/2014.).
3. Em se tratando de entidade fechada de previdência complementar (FUNPRESP-EXE), durante o período de constituição do fundo de reserva, as contribuições vertidas ao plano não ficam sob a disponibilidade do participante, que somente poderá resgatar o saldo constituído quando presentes cumulativamente os requisitos previstos no pertinente regulamento, não havendo hipótese de resgate sem que antes tenha cessado o vínculo efetivo com o Órgão Patrocinador.
4. Via de consequência, em casos tais, não é juridicamente viável a constrição judicial da reserva de poupança do participante, sob pena de evidente afronta às normas de regência do plano, a possibilitar o saque das quantias vertidas por vias transversas, inclusive do aporte de recursos realizado pelo Órgão Patrocinador, razão pela qual o saldo existente não pode ser penhorado.
5. Cuida-se de formação de poupança para futura percepção de benefício de caráter previdenciário, o que revela seu caráter alimentar, circunstância que remete à impenhorabilidade prescrita no art. 833, inciso IV, do CPC.
6. Agravo de instrumento desprovido.